Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007138-75.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), REGINALDO OLIVEIRA - CPF: 382.511.161-04 (EMBARGANTE), NELSON BOTELHO AGUIAR - CPF: 274.550.331-68 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE TACIN APÓS EXTINÇÃO DA EMPRESA. OMISSÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança de TACIN com a determinação de anulação das certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (
i
) à alegação de que, no período dos fatos geradores da TACIN, a empresa do embargante já se encontrava baixada, tornando indevida a exigência tributária; e (
ii
) no reconhecimento da ausência de interesse processual, impedindo o conhecimento da apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão incorreu em omissão ao não analisar o fato de que a empresa já estava baixada à época dos fatos geradores da TACIN, justificando o acolhimento parcial dos embargos para sanar essa falha.

5. No entanto, a alegação de ausência de interesse processual do Estado de Mato Grosso foi suscitada apenas nos embargos de declaração, sem ter sido objeto da apelação ou de impugnação tempestiva, caracterizando preclusão.

6. Suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece inalterado, razão pela qual não se justifica a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
A cobrança da TACIN é indevida quando os fatos geradores ocorreram após a baixa da empresa, pois inexiste base fática para a exigência tributária
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 4.547/1982, art. 100; Decreto Estadual no 2.063/2008; CTN, art. 77; CF, arts. 145, § 1o e 150, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, ARN 1001911-60.2019.8.11.0041, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.3.2022; STJ, AgInt no AREsp 2421900/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1848426/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.3.2020; STJ, AgInt no AREsp 1911623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2188517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 6.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Reginaldo Oliveira
contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e manteve a sentença que, em
mandado de segurança
impetrado por si, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) com a determinação de anulação das certidões de dívida ativa n
os
2017479142, 2018763575, 2018797345, 2019626698 e 2020393869.

Assevera que o acórdão é omisso, pois, embora tenha sido mencionado, nas contrarrazões ao recurso de apelação, que, à época dos fatos geradores da incidência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), indicados nas certidões de dívida ativa n
os
2017479142, 2018763575, 2018797345, 2019626698 e 2020393869, referentes ao período de 2012 a 2019, a sua empresa já se encontrava baixada desde 29 de setembro de 2011, o acórdão não se manifestou sobre esse fato.

Afiança que, diante dessa circunstância, deve ser reconhecida a ausência de interesse processual por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a ausência de interesse processual para a interposição do recurso de apelação.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 268315289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para melhor elucidar a controvérsia, faz-se necessário a descrição do histórico dos autos.

A impetração de
mandado de segurança
por
Reginaldo Oliveira
contra ato do
Subprocurador-Geral Estadual da Área Fiscal
, senta praça na alegação de que é
ilegal a cobrança da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), cujos fatos geradores ocorreram entre 2012 a 2019, período em que
a empresa
GD Transportes LTDA ME
já se encontrava baixada
desde 29 de setembro de 2011, de modo que as certidões de dívida ativa n
os
2017479142, 2018763575, 2018797345, 2019626698 e 2020393869 devem ser anuladas.

O juízo de 1a Instância
concedeu a segurança

para reconhecer a ilegalidade da cobrança com a determinação de anulação das certidões de dívida ativa mencionadas
e extinguiu a pretensão, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 246186682).

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, alegou, em síntese, a necessidade de suspensão do julgamento com fundamento no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF sobre a constitucionalidade da cobrança da TACIN (Tema 1282). Sustentou a aplicação do entendimento do Órgão Especial deste Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade da referida taxa e modulou os efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Argumentou ainda que o STF, ao julgar a ADI 4411/MG, confirmou essa modulação, e que a ADI 2908/SE não pode ser utilizada para afastar tal entendimento, pois cada ente federativo possui suas peculiaridades. Por fim, defendeu-se que a decisão do STF na
Rcl
61136/MT, que afastou a modulação dos efeitos, deve se restringir às partes envolvidas no caso.

Em acórdão de minha relatoria, a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). COBRANÇA ILEGAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1417155/RN. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinando a anulação das CDAs no 2017479142, 2018763575, 2018797345, 2019626698 e 2020393869.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é admissível o sobrestamento do processo, dado o reconhecimento da repercussão geral no RE 1417155/RN (Tema no 1282), sem determinação expressa de suspensão do processamento de processos relacionados; (ii) saber se incide o teor do acordão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado no 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

III. Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema no 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos retroativos (ex tunc)”
. [...]. (Id. 260641160).

Em seguida, foram opostos os presentes embargos de declaração por
Reginaldo Oliveira
contra o referido acórdão, sob o fundamento de
omissão
, consistente na ausência de pronunciamento dos seguintes fatos:
i
) que na época dos fatos geradores da TACIN, indicados nas
certidões de dívida ativa n
os
2017479142, 2018763575, 2018797345, 2019626698 e 2020393869
, referentes ao período de 2012 a 2019, a empresa do embargante já se encontrava baixada desde 29 de setembro de 2011; e
ii
) deve ser reconhecida a ausência de interesse processual por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido.

Com relação ao
item
i
, a
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) é regulamentada pelo
artigo 100, da Lei Estadual no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, e pelo Decreto Estadual no 2.063, de 31 de julho de 2008:

Art. 100.
Fica instituída a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, tendo como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não
. [...].

De acordo com o artigo 77 do Código Tributário Nacional, a cobrança de taxas deve estar atrelada ao exercício legítimo do poder de polícia ou à oferta de serviços públicos determinados e passíveis de individualização, seja por meio de sua prestação direta ao contribuinte ou de sua mera disponibilização.

Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.

No caso concreto, os fatos geradores questionados ocorreram após a extinção da empresa. Assim, não havia mais atividade empresarial sujeita à fiscalização, o que inviabiliza a incidência da TACIN, uma vez que inexiste base fática que justifique a exigência do tributo.

Ademais, não há dúvida de que as taxas de fiscalização somente podem ser exigidas se houver efetiva prestação do serviço ou disponibilidade da atividade fiscalizatória ao contribuinte.

Assim, a ausência da empresa no cenário jurídico inviabiliza qualquer controle ou fiscalização pelo ente público, tornando indevida a cobrança da TACIN relativa aos fatos geradores posteriores à baixa empresarial.

[...] 1.
Não há que falar em ocorrência do fato gerador da taxa de segurança contra incêndio se a época dos fatos a empresa já se encontrava em situação de inatividade
.

2. Não obstante, o Plenário da Suprema Corte no Julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/3/2021, Publicação 23/3/2021) se pronunciou pela ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN pelo Estado de Mato Grosso, porquanto o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3. Declarada a inconstitucionalidade da TACIN, a eficácia é contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99, com efeitos, via de regra, ex tunc, retroagindo a data do ato impugnado.

4. Recurso desprovido. (TJ/MT, ARN 1001911-60.2019.8.11.0041, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.3.2022). [grifo nosso]

A exigência nos autos afronta o princípio da legalidade tributária, nos termos do artigo 150, I, da Constituição Federal, pois institui uma obrigação tributária sem a devida previsão de um fato gerador válido. Além disso, viola o princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, § 1o, que impede a tributação de entes que não mais exercem atividade econômica. Afinal, tributos não podem ser exigidos de um sujeito que deixou de existir ou que não aufere qualquer benefício da atividade estatal correspondente.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

[...]

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...].

Portanto, além de ser inadmissível a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), a inscrição do débito em dívida ativa não pode subsistir, uma vez que se origina de um crédito tributário inexigível.

Dessa forma,
o acórdão, de fato, incorreu em omissão
ao não analisar que, à época dos fatos geradores da incidência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN),
indicados nas certidões de dívida ativa n
os
2017479142, 2018763575, 2018797345, 2019626698 e 2020393869
, referentes ao período de 2012 a 2019, a empresa já se encontrava baixada desde 29 de setembro de 2011. Assim, à luz dos fundamentos expostos, tal omissão restou sanada.

Por outro lado, ainda que suprida a omissão,
o resultado do acórdão permanece inalterado
, razão pela qual não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Quanto ao
item
ii
, que, diante da constatação feita acima, deve ser reconhecida a ausência de interesse processual por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Consequentemente, o apelo não deve ser conhecido, é necessário registar que o embargante não recorreu da sentença.

Cabe ressaltar que, a controvérsia acerca da exigência da TACIN no período de 2012 a 2019, mesmo após a baixa da empresa do embargante em 29 de setembro de 2011, não foi objeto da apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 246186684).

Além disso, ainda que o embargante alegue ter abordado esse fato nas contrarrazões ao recurso de apelação,
a tese referente à ausência de interesse processual, que sustentaria a inadmissibilidade do apelo, foi apresentada apenas em sede de embargos de declaração
.

É certo que, p
ara a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Dessa forma, não é viável, em sede de embargos de declaração, alegar omissão quanto a matéria não suscitada, sobretudo quando a questão não foi impugnada pela via processual adequada, configurando-se, assim, a preclusão.

[...] 1. ‘
A tese
[...]
apresentada apenas quando da oposição dos segundos embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e afasta a alegada omissão, não sendo possível sua análise também por ausência de prequestionamento
’. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.852.349/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)

2. ‘
É inviável a oposição de novos embargos de declaração fundados em questões não suscitadas no primeiro recurso integrativo, porquanto atingidas pela preclusão consumativa
’. (EDcl nos EDcl no REsp n. 681.847/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/9/2014) [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2421900/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 27.11.2024). [grifo nosso]

[...]
É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo interno, suscitar matéria que não foi arguida anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1848426/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.3.2020). [grifo nosso]

Não bastasse isso, embora a ausência de interesse processual seja matéria de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, no caso concreto, a questão não foi suscitada antes da oposição dos embargos de declaração. Consequentemente, não há omissão no acórdão a ser sanada, razão pela qual esse recurso não se presta como meio adequado para inovar no processo, sendo inviável sua utilização com o propósito de introduzir questão inédita ao debate.

[...] 2. Verifica-se que ‘[...]
as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
’
(AgInt no REsp 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1911623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 26.8.2024). [grifo nosso]

[...] 5.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
.

6.
Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. Entendimento seguido pela Corte Regional. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2188517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 6.8.2024). [grifo nosso]

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a omissão tão somente quanto à análise da alegação de que, à época dos fatos geradores da TACIN, a empresa do embargante já se encontrava baixada desde 29 de setembro de 2011, sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025